Tribunal: STF
Processo: ARE 1398439
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão em que o Estado de Minas Gerais foi condenado a pagar indenização por férias-prêmio não usufruídas à autora, servidora pública efetivada pela Lei Complementar Estadual 100/2007 e posteriormente desligada do serviço público em razão da declaração de inconstitucionalidade da referida norma pelo Supremo Tribunal Federal.



     No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, IX, e 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que os servidores contratados temporariamente não possuem direito a férias-prêmio, asseguradas apenas aos servidores efetivos. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Esta Corte, ao julgar a ADI 4.876/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, ao apreciarem o RE 765.320-RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentaram que 



    “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.



    Assim, ao conceder o pagamento de férias-prêmio à servidora contratada sem concurso público e posteriormente efetivada pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais – declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal –, o Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público.



    3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.386.136-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.



    2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.” (RE 1.358.592-AgR/MG, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



     Com esse entendimento, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.082.403-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.294.203/MG, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.337.818/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.208.299/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.208.641/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator